Tribunal: TJPA
Processo: 0021098-21.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. VIOL?NCIA DOM?STICA. SENTEN?A CONDENAT?RIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSA??O. PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA RETROATIVA DE OF?CIO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS ? ?POCA DO FATO. ART. 115 DO CPB. METADE. TRANSCURSO SUPERIOR ? 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DEN?NCIA (08/11/2013) E A PUBLICA??O DA SENTEN?A (03/04/2020) MESMO TENDO SIDO O FEITO SUSPENSO, PELO PER?ODO DE 12/11/2015 ? 30/05/2019, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CPP E S?MULA 415 DO STJ. EXTIN??O DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV, 109, INCISO VI, 110, ?1? E 115, TODOS DO CP. MAT?RIA DE ORDEM P?BLICA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________
PROCESSO Nº 0021098-21.2012.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 3ª VARA DE JUIZADO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: RODRIGO DE SOUZA GONÇALVES
ADVOGADO (A): PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DE OFÍCIO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. ART. 115 DO CPB. METADE. TRANSCURSO SUPERIOR À 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (08/11/2013) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (03/04/2020)

MESMO TENDO SIDO O FEITO SUSPENSO, PELO PERÍODO DE 12/11/2015 À 30/05/2019, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, 109, INCISO VI, 110, §1º E 115, TODOS DO
CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso para declarar, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade quanto ao crime previsto
no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro
imputado ao apelante Rodrigo de Souza Gonçalves
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, e 115 todos do Código Penal
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO DE SOUZA GONÇAVES,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 51/52, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razão do réu reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas `a¿, `b¿ e `c¿ do Código Penal.

Narra a Denúncia que no dia
25/04/2012
, por volta de 21:30 horas, a vítima Joyce Rodrigues Santos, ex-companheira do apelante, foi até a casa do mesmo para pegar roupas para a filha do casal, que ao chegar no local do fato o acusado começou a discutir com a vítima injuriando-a de vagabunda e agredindo-a fisicamente com socos, puxões de cabelo, empurrando-a no chão e a jogando para fora de casa, após isso o acusado subiu em sua motocicleta e tentou atropelá-la, sem sucesso.

A
denúncia
foi
recebida no dia 08/11/2013,
à fl. 05.

O réu foi citado por edital à fl.17 , em virtude de sua não localização para citação pessoal, tendo o feito sido suspenso nos termos do art. 366 do CPP,
no dia 12/11/2015
, tendo em vista a não apresentação de sua defesa preliminar.

Segundo certidão de fl. 26-verso o acusado foi citado em
30/05/2019
para apresentação de resposta a acusação.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, às fls. 39 e 46.

Após a devida tramitação do feito, o apelante foi
sentenciado em 03/04/2020,
às fls. 51/52.

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, e em suas razões, às fls. 56/62, requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e a exclusão da indenização por danos morais à vítima.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 63/65, analisando as razões da defesa, pugna pelo improvimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 72/73, para preliminarmente, de ofício, seja declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

É o Relatório.

Sem revisão.
VOTO
DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em seu parecer, às fls. 72/73, requer preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI c/c art. 107, IV e 110, §1º c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro (lesão corporal-violência doméstica),
a pena de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
03 (três) meses de reclusão.
Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme cópia da carteira de identidade, à fl. 10-apenso, o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Nesse sentido:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...)
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU COM MENOS DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
. (...)
III. Hipótese na qual o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. IV. O lapso prescricional, em atenção ao disposto no art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, e considerando que o paciente, no momento da prática delitiva, estava com menos de 21 anos de idade, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, sendo fixado em 06 anos. V. Transcorridos mais de 06 anos entre as datas da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, levando-se em conta a pena concretamente imposta ao réu, declara-se extinta sua punibilidade, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. VI. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator
. [STJ. HC 171069 / SP. Relator: Ministro GILSON DIPP. 5ª - QUINTA TURMA. J. 16/06/2011. DJe 01/07/2011]

Nota-se que transcorreu um período superior a
01 (um) ano e 06 (seis) meses
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
08/11/2013
, à fl. 05, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 03/04/2020
, à fls. 52-v, conforme art. 117, inciso IV, do CP;
mesmo tendo sido o feito suspenso, pelo período de 12/11/2015 à 30/05/2019, nos termos do art. 366, do CPP e Súmula 415 do STJ, conforme calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ, à fl. 73.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109,
inciso VI,
e 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
Ementa PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réu DJALMA. Furto qualificado. Condenação à pena de 02 anos de reclusão.
Transcurso do quadriênio prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Inteligência do art.
109
,
V
. Extinção da punibilidade com fulcro no art.
107
,
IV
, do
CP
.
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Réus MARCOS e VALENTIM. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão policial. Palavras firmes da testemunha de acusação. Retratação judicial isolada. Conjunto probatório suficiente à procedência da ação penal. Sentença mantida. Penas. Confissão policial. Reconhecimento da atenuante. Assunção efetiva e proveitosa, ainda que somente na fase inquisitiva. Magistrada que se socorreu das declarações do réu para formar o seu convencimento. Recálculo da reprimenda. Redução. Apelos defensivos parcialmente providos para este fim. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réus condenados à pena de 2 anos de reclusão. Transcurso do quadriênio prescricional. Inteligência dos arts.
109
, V, c. c. o art.
110
,
§ 1º
, do
CP
. Extinção da punibilidade com fulcro no art.
107
,
IV
, do mesmo diploma legal. (Processo APL 00021471120088260069 SP 0002147-11.2008.8.26.0069 Orgão Julgador 5ª Câmara Criminal Extraordinária, Publicação 22/02/2016, Julgamento 19 de Fevereiro de 2016, Relator Otávio de Almeida Toledo)
Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DE OFÍCIO.
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade das agentes se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verificou-se a hipótese do art.
109
,
V
, do
Código Penal
.
(Processo APL 00009622720118120002 MS 0000962-27.2011.8.12.0002, Orgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Publicação 26/01/2016, Julgamento 25 de Janeiro de 2016, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso para declarar, DE OFÍCIO,
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro
imputado ao apelante Rodrigo de Souza Gonçalves
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, e 115 todos do Código Penal,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.